Tribunal: TJDFT
Processo: 0731833-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731833-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EL TOPO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA AGRAVADO: AQUARELA PRODUCOES CULTURAIS LTDA - ME DECISÃO EL TOPO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA. interpôs agravo de instrumento do r. pronunciamento judicial (id. 203235753, autos originários – processo no 0748044-68.2022.8.07.0001) proferido na execução de título extrajudicial movida contra AQUARELA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME, nos seguintes termos: “O credor noticia que o agravo interposto pelo devedor foi desprovido (ID 198785522). Todavia, para liberação das cifras venha aos autos o comprovante de trânsito em julgado do aludido recurso, pois o levantamento da quantia ficou condicionado à preclusão ID 184983796. Prazo: 15 dias. Publique-se.” No entanto, do teor do ato judicial impugnado, constata-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho que tão somente ratifica a questão da preclusão da r. decisão anterior relativa à validade da citação para a liberação da quantia bloqueada judicialmente. A propósito, a referida r. decisão anterior foi prolatada nos seguintes termos: “A executada, apresentou objeção de pré-executividade (rechaçada pelo exequente), ventilando nulidade de sua citação, por suposta falta de esgotamento dos meios para que fosse localizada (id 179228147). Antes do comparecimento da parte devedora aos autos, a Curadoria Especial manifestou-se tempestivamente, pela nulidade da citação por edital (ID 171908656), ante a ausência dos requisitos ensejadores (esgotamento de endereços). Em seguida, antes que houvesse a apreciação desse pedido, foram realizadas pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, mediante o SISBAJUD (ID 172043468). É a breve síntese. Decido. A despeito das alegações da executada, foram diligenciados em todos os endereços constantes dos autos. Ao que se depreende, a executada está estabelecida, pelo menos a partir de sua atuação no processo, no endereço constante da inicial, qual seja, Q CA (CENTRO DE ATIVIDADES) 1, SN, LOTE A BLOCO A, SALA 406 BRASÍLIA - DF, CEP 71.503-501. Esse endereço também foi declinado por ela nos embargos à execução no 0739738-76.2023.8.07.0001. Todavia, em tal localidade foi realizada diligência infrutífera (ID 148921841), tendo oficial de justiça certificado que não foi possível ali efetuar a citação "visto ter verificado que naquele local está instalada a empresa FOA Agronegócio Ltda". Portanto, forçoso reconhecer que, na realidade dos autos, não havia novos endereços a serem diligenciados Ademais, a fé pública do oficial de justiça não foi abalada, já que à época da diligência, a executada não estava instalada no aludido endereço. Assim, quando da citação ficta, não havia outros endereços a serem diligenciados. Ademais, o comparecimento espontâneo da executada, de qualquer forma, supre a alegada nulidade de suas citação (primeira parte do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil). Por fim, os requisitos para suspensão da execução são analisados, eventualmente, nos embargos a execução, se tempestivos forem. Posto isso, indefiro os pedidos formulados pelo executado. Preclusa esta decisão, disponibilize-se ao exequente a cifra constrita (ID 172473350). A seguir, intime-o para juntar memória atualizada Publique-se.” (grifo nosso). Da referida r. decisão foi interposto o AI no 0708805-89.2024.8.07.0000, que, sob minha relatoria, foi desprovido pela Sexta Turma Cível (id. 198785522, autos originários), e, em consulta à sua tramitação, verifica-se que em 3/9/2024 o Exmo. Presidente deste TJDFT, Des. Waldir Leôncio Júnior, inadmitiu o recurso especial interposto pela ora agravada-executada, mas ainda não há o trânsito em julgado. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, pois, nos termos do art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Note-se que r. despacho anterior, com o mesmo conteúdo, já havia sido proferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 191660112, autos originários). Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC termos do art. 1.001, do CPC” (Acórdão 1776398, 07076066620238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da exequente, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora